Tribunal: STF
Processo: ARE 1349212
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição e a incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos. 



    A agravante sustenta, em síntese, que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de normas locais e de provas, sob o argumento de que a matéria é exclusivamente de direito e versa sobre ofensa direta aos arts. 22, IV, e 225, § 1º, IV, da Carta Magna.



    Ademais, alega que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento da ADI 3.110/SP, no sentido da inconstitucionalidade das leis locais que disciplinam a instalação de estação de telecomunicações, por ser a matéria de competência privativa da União. 



    Em contrarrazões, o Estado de Goiás afirma que a agravante não desenvolveu argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, dado que a decisão recorrida está em desacordo com a recente jurisprudência deste Tribunal, firmada no julgamento da ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual foi decidido que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, notadamente acerca da instalação de estações transmissoras, conforme se verifica na ementa do aludido precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente”.



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte nos quais foi invalidada a exigência de prévio licenciamento ambiental, previsto em normas locais, para a instalação de antenas transmissoras:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.



    1. O Supremo Tribunal Federal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF).



    2. O acórdão do tribunal de origem, ao reputar válidas normas locais com restrições de instalação e licenciamento de equipamentos de telefonia celular, divergiu do entendimento firmado pelo plenário deste STF.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (ARE 1.239.515-AgR-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária“(RE 1.095.733-AgR-quarto/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Isso posto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator